Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Das decisões proferidas pelo Juízo da VEP cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 197 da Lei no 7.210/1984. Não há previsão legal de liminar, cujo pedido, inclusive, no caso, se confunde com o mérito. À Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 09/02/2021. Des. Mario Machado Relator